Tribunal: STF
Processo: HC 129008
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-11-17
Data de publicação: 2015-11-17

Ementa:
EMENTA



    HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER E DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NEGATIVA DE AUTORIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.



    1. Contra acórdão exarado em recurso ordinário em habeas corpus remanesce a possibilidade de manejo do recurso extraordinário previsto no art. 102, III, da Constituição Federal. Diante da dicção constitucional, inadequada a utilização de novo habeas corpus, em caráter substitutivo. 



    2. A sentença de pronúncia superveniente em que o Juízo aprecia e mantém a prisão cautelar anteriormente decretada implica a mudança do título da prisão e prejudica o conhecimento de habeas corpus impetrado contra a prisão antes do julgamento. Precedentes.



    3. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes.



    4. Inviável a apreciação da tese defensiva de inexistência de prova da participação do paciente no crime, enquanto a exigir o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 



    5. Ainda revelam os autos “suficiência de indícios de aderência criminosa do paciente”, posteriormente ratificados em sentença de pronúncia, objeto, no momento, da insurgência recursal defensiva perante a Corte Estadual. 



    6. Habeas corpus extinto sem resolução do mérito.